Tribunal: TJDFT
Processo: 0002415-85.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME VIOLAÇÃO SEXUAL POR MEIO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inicial acusatória foi formulada com respeito ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu os fatos típicos imputados ao recorrente com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora e apresentação de rol de testemunhas. O recebimento da denúncia exige somente a presença de indícios da materialidade e da autoria.
2. Não há falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática de violação sexual mediante fraude.
3. A vítima apresentou relato firme ao ser ouvida em depoimento especial judicial, aos 15 (quinze) anos de idade, sendo sua versão corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo uníssonos: de um colega, a quem ela imediatamente confidenciou os fatos, de sua genitora, a quem narrou os fatos poucos dias após ocorridos, da antiga proprietária do curso frequentado pela vítima (em que o réu era professor) e da diretora do curso ao tempo dos fatos, tendo ambas confirmado que foram abordadas pela vítima e sua genitora sobre os crimes.
4. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova.
5. Demonstrado que o réu, em duas ocasiões, com vontade livre e consciente, passou as mãos nos seios e nas pernas da vítima (ato libidinoso), quando ela contava com mais de 14 (catorze) anos de idade, por meio que dificultou ou impediu a livre manifestação de vontade dela, a manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo 215, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, é medida que se impõe.
6. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
7. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.